Tribunal: TJMT
Processo: 1025292-58.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025292-58.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DANYELLE SILVA DE JESUS PADUA - CPF: 042.021.061-05 (APELANTE), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), WILLIAN RIBEIRO PADUA - CPF: 042.809.551-82 (APELANTE), FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 14.920.631/0001-33 (APELADO), FERNANDA GUSMAO PINHEIRO - CPF: 018.384.061-58 (ADVOGADO), AQQUER - ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 30.902.499/0001-93 (APELADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA - CPF: 040.171.241-94 (ADVOGADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Consumidor. Apelação Cível. Ação Indenizatória Por Dano Moral. Internação De Recém-Nascido. Exigência De Termo De Confissão De Dívida Após Alta. Exercício Regular De Direito. Inexistência De Dano Moral. Falha Administrativa Sanada. Termo Cancelado. Mero Aborrecimento. Inexistência De Dano Moral. Sentença Mantida.
Recurso Desprovido.

I.
Caso Em Exame

1.

Apelação cível interposta por genitores de recém-nascido,
em virtude de
sentença que julgou improcedente pedido de indenização por dano mora
l
decorrente
de alegada
imposição de assinatura de termo de confissão de dívida para liberação da alta hospitalar.

II.
Questão Em Discussão

2.
Há duas questões em discussão:

i) saber se houve falha na prestação de serviços por parte do hospital, da operadora ou da administradora, ao exigir a assinatura de confissão de dívida após alta médica;
e
ii
) saber se a exigência configura dano moral indenizável, ainda que posteriormente cancelada e sem repercussão patrimonial.

III.
Razões De Decidir

3.
A relação jurídica entre as partes é regida pelo CDC, com responsabilidade objetiva e solidária entre os entes da cadeia de fornecimento.

4.
O atraso na confirmação da cobertura decorreu de erro no preenchimento da Declaração de Saúde pelos próprios autores, corrigido em 05.04.2023. A administradora concluiu a inclusão do recém-nascido no plano em 06.04.2023.

5.
O hospital exigiu a confissão de dívida na alta hospitalar (10.04.2023), diante da ausência momentânea de confirmação da cobertura, o que se deu após
o
período de tratamento contínuo.

6.
A cláusula contratual prev
ê
responsabilidade do paciente em caso de
falta
de cobertura. Não h
á

provas de
recusa de atendimento, tampouco
de
coação, risco à vida ou negativa emergencial.

7.

A situação foi resolvida de forma célere e integral, sem inscrição em cadastro restritivo ou prejuízo financeiro, com cancelamento da confissão de dívida quatro dias depois.

8.

A jurisprudência consolidada do STJ afasta o dever de indenizar quando o fato não configura ofensa a direito da personalidade nem ultrapassa o limite do mero aborrecimento.

IV.
Dispositivo E Tese

9
.
Recurso de apelação
desprovido
.

Tese de julgamento:

“1. A exigência de assinatura de confissão de dívida, com base em cláusula contratual previamente pactuada, durante pendência de validação de cobertura de plano de saúde, não caracteriza ato ilícito. 2. O mero aborrecimento, sem
repercussão patrimonial ou violação a direito da personalidade, não enseja indenização por dano
moral
.”

__________

Dispositivos
relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, X; CDC,
arts
. 6
o,

VI
, 7o,
p.u
., 14.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Apelação 1002811-37.2024.8.11.0051, Rel. Juiz Convocado Marcio Aparecido Guedes, 1a Câmara de Direito Privado, DJE 03.11.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N
.
1025292-58.2023.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Danyelle
Silva de Jesus Pádua
e
Willian Ribeiro Pádua
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da
8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, nos autos da
Ação Indenizatória de Danos Morais
movida em desfavor de

Femina Prestadora de Serviços Médico Hospitalar Ltda.,

Aqquerr
– Administradora de Benefícios Ltda.
e
Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico
.

Os pedidos foram julgados improcedentes, a decisão que concedeu a medida liminar
foi revogada
,
e os
Apelantes

condenados
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
(dez por cento)
do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficou suspensa em razão da concessão do benefício da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, os Apelantes sustentam, em síntese, que
fic
ou comprovada a falha na prestação do serviço das
Apeladas
, pois, mesmo
depois de contratado o
plano de saúde em nome do filho recém-nascido, foram obrigados a assinar termo de confissão de dívida para liberação da alta hospitalar.

Alegam que o Ju
iz
a quo

reconheceu a falha na prestação dos serviços, mas equivocou-se ao afastar o dano moral, ao entender que a situação configurou mero aborrecimento.

Afirmam que a demora injustificada na liberação do plano, o impedimento da saída do hospital e a exigência da assinatura do termo de confissão de dívida configuram condutas ilícitas e constrangedoras, aptas a gerar dano moral
in
re

ipsa
.

Argumentam que o dano moral ocorreu
quando a cobertura foi negada e lhes foi imposta a assinatura no termo de
confissão de dívida
.

Alegam que
o fato de a situação ter sido regularizada posteriormente
não afasta a ofensa moral.

R
equerem a reforma integral da sentença
, a fim de que seja acolhido o pedido indenizatório.

As Apeladas apresentaram contrarrazões
em que pugnam
pelo
desprovimento
do Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Danyelle
Silva de Jesus Pádua
e
Willian Ribeiro Pádua
ajuizaram
Ação Indenizatória por Danos Morais
em face da
Femina Prestadora de Serviços Médico Hospitalar Ltda.
,
Aqquerr
– Administradora de Benefícios Ltda.
e
Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico
,
sob alegação de
que o filho
recém-nascido foi internado em estado grave na UTI neonatal da primeira
R
equerida, após transferência do Hospital Santa Rita, em razão de bronquiolite e pneumonia.

Sustenta
ra
m que, embora o plano de saúde em nome da criança tenha sido contratado antes de completar trinta dias de vida, a cobertura não constava no sistema, o que levou o hospital a ameaçar
a cobrança da
internação de forma particular.

Afirma
ra
m que, por esse motivo,
Danyelle
Silva de Jesus Pádua
foi obrigada a assinar contrato de internação hospitalar e, posteriormente, termo de confissão de dívida no valor de R$ 24.130,23
(vinte e quatro mil, cento e trinta reais e vinte e três centavos)
, para que a alta fosse liberada, situação que lhes causou constrangimento e abalo psicológico.

Argumenta
ra
m que, dias depois, a Unimed reconheceu a cobertura e o termo de confissão foi cancelado, o que confirma a irregularidade da cobrança.

Relataram que todas as
Requeridas
contribuíram para o evento danoso
, da seguinte forma:
a
Femina Prestadora de Serviços Médico Hospitalar Ltda.,
ao impedir a saída do hospital sem o pagamento
;
e as
A
dministradoras do plano pela demora injustificada na liberação da cobertura.

Requere
ra
m a condenação das
Demandada
s ao pagamento de indenização por dano mora
l
no valor de R$ 25.000,00
(vinte e cinco mil reais)
para cada
um deles
, a inversão do ônus da prova, a aplicação de juros moratórios de 1%
(um por cento)
ao mês
e
correção monetária pelo INPC.

Na contestação, Femina Prestadora de Serviços Médico Hospitalar Ltda. afirmou que prestou atendimento imediato ao recém-nascido e que a controvérsia decorreu da negativa de cobertura do plano de saúde.

Sustentou que apenas comunicou aos genitores
que a internação não fora autorizada pela Operadora do plano de saúde
e o possível custeio particular.

Argumentou que não praticou ato ilícito, pois agiu
conforme
o contrato de internação e a legislação aplicável,
de mo
do
que não há
nexo causal entre sua conduta e o alegado dano moral.

Já a Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, afirmou que autorizou todos os procedimentos médicos do
recém-nascido
, desde o atendimento no Hospital Santa Rita até a alta no Hospital Femina.

Alegou que os
Autores
solicitaram a inclusão do recém-nascido no plano apenas em 04/04/2023
, quando ele já
estava internado, e que, ainda assim, manteve a cobertura integral.

Sustentou
a inexistência de ato ilícito e de dano moral, por ter agido conforme o contrato e a legislação específica aplicável aos planos de saúde
. Ao final,
requere
u
a improcedência total
dos pedidos.

Na peça de defesa,
Aqquer
– Administradora de Benefícios Ltda.
suscitou preliminar de
ilegitimidade passiva,
sob a tese de
que não participou da relação entre os
A
utores e o
H
ospital.

Argumentou
que atua apenas como administradora de benefícios, sem poder para autorizar procedimentos, conforme a Resolução n. 515/2022 da ANS. Asseverou
que, em 06/04/2023,
inclu
iu
o
recém-nascido
no plano
de saúde e, portanto, não há falar em ofensa moral.

Encerrada a instrução processual, o Juiz
a quo
julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que não h
á provas
de dano moral decorrente dos fatos narrados, pois as R
equeridas
regularizaram a situação do plano de saúde antes de qualquer cobrança judicial ou extrajudicial.

Destacou que a demora no cadastramento da criança e a assinatura do termo de confissão de dívida
configuraram mero aborrecimento, sem
ofensa
a direito de personalidade, razão pela qual afastou o dever de indenizar.

Inconformad
os
,
os
Autor
es
interp
useram
este Recurso de Apelação.

A controvérsia recursal
consiste
em verificar a ocorrência de falha na prestação do serviço e o consequente dever de indenizar por danos morais.

Desde logo, cumpre registrar
que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a incidência de suas normas protetivas, incluindo a responsabilidade objetiva e solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento (art. 7o, parágrafo único, e art. 14 do CDC).

É certo que, p
ara a configuração da responsabilidade civil e do dever de indenizar, é imprescindível a comprovação da conduta ilícita, do dano e do nexo de causalidad
e
.

No caso, a
nalisando detidamente os autos, constata-se que as alegações d
os
Apelante
s
não encontram respaldo probatório suficiente para infirmar as conclusões da sentença recorrida.

É incontroverso que o filho dos Apelantes,

nascido em 07/03/2023, necessitou de internação na UTI neonatal do Hospital Femina em 31/03/2023,
com cobertura inicial garantida pelo plano de saúde da genitora,
cuja vigência alcançava os primeiros 30
(trinta)
dias de vida, portanto até 06/04/2023.

Os Apelantes, já cientes desse prazo, solicitaram a inclusão d
o filho
em plano próprio somente em 0
4
/04/2023. O trâmite de inclusão não
foi concluído
imediatamente em razão de falha imputável aos próprios Apelantes.

Com efeito, e
xtrai-se dos autos que,
em 05/04/2023
, a

Aqquerr
– Administradora de Benefícios Ltda.
informou ao
genitor
que a Declaração de Saúde fora preenchida de forma incorreta, com seus próprios

dados
pessoais, e não com os dados do dependente
r
ecém-nascido
.
A correção foi realizada pelo Apelante na mesma data, o que permitiu à
A
dministradora prosseguir imediatamente com o procedimento de inclusão
.

Assim, a
pós os trâmites e correções necessárias na documentação, a inclusão foi efetivada
em 06/04/2023, data exata do término da cobertura anterior.

Não se vislumbra, portanto,
"demora desarrazoada e injustificada"

da

A
dministradora ou da
O
peradora
do plano de saúde
. Ao contrário, os registros indicam que, uma vez recebida a documentação correta (em 05/04/2023), a inclusão
foi processada com a máxima celeridade possível,
e concluída
no dia útil seguinte.

A Apelada Unimed, por sua vez,
autorizou integralmente os procedimentos indispensáveis ao tratamento do recém-nascido, desde o atendimento inicial no Hospital Santa Rita, em 31/03/2023, passando pela remoção em UTI móvel, até a internação integral no Hospital Femina.

A cobertura ocorreu tanto sob o plano da genitora, no período de 31/03 a 06/04/2023, quanto sob o plano próprio d
a criança
, a partir de 06/04/2023, conforme documentos constantes dos autos.

A controvérsia surgiu no momento da alta hospitalar, em 10/04/2023, quando o Hospital Femina informou inexistir, em seu sistema interno, confirmação da cobertura referente ao intervalo de 06/04/2023 a 10/04/2023.

Diante dessa inconsistência administrativa e da
falta
de validação imediata
pela O
peradora, o Hospital solicitou que a
genitora Apelante
assinasse Contrato de Confissão de Dívida e Parcelamento no valor de R$ 24.130,23
(vinte e quatro mil, cento e trinta reais e vinte e três centavos)
,
p
ara finalizar o processo de alta do
recém-nascido
.

Ainda que
tal situação tenha provocado evidente desconforto aos Apelantes, a medida adotada pelo Hospital
Femina não configura ato ilícito. Trata-se do exercício regular de direito, calcado na informação então disponível de
falt
a de cobertura
pelo plano de saúde, que estava
amparad
a
no termo de responsabilidade financeira previamente assinado pela própria Apelante no ato da internação.

Os termos de responsabilidade financeira e os contratos de internação firmados
, tanto na admissão
(
31/03/2023
),
quanto na atualização realizada em 07/04/2023, contém cláusulas expressas que atribuem ao paciente ou responsável o dever de arcar com despesas não cobertas ou não autorizadas pelo plano de saúde. Essa previsão contratual afasta qualquer alegação de surpresa quanto à possibilidade de cobrança particular caso a operadora não confirmasse a cobertura.

No momento da alta, em 10/04/2023, havia falha evidente de comunicação entre a
O
peradora e a
A
dministradora
do plano de saúde
, circunstância que resultou na
falta
de confirmação, no sistema do Hospital, da cobertura referente ao período de 06/04 a 10/04/2023.

À vista dessa pendência administrativa e da incerteza quanto ao adimplemento dos serviços prestados, o Hospital atuou no exercício regular de seu direito ao exigir garantia de pagamento, conduta amparada
nos instrumentos contratuais previamente assinados pelos Apelantes.

Ressalta-se que
a assinatura da confissão de dívida não ocorreu em contexto configurador de “estado de perigo”. O recém-nascido
estava
clinicamente apto à alta, com quadro estabilizado e sem risco iminente, situação diversa daquela de emergência que justificara a internação em 31/03/2023.

Ainda é necessário consignar
que, embora
os Apelantes aleguem coação e constrangimento ilegal, comparando a situação aos precedentes de exigência de "cheque-caução" para atendimento de emergência, o caso difere substancialmente.

Reitero:
O
Hospital Apelado
não negou atendimento
,
ao contrário, recebeu o paciente transferido em 31/03/2023 e prestou-lhe todos os cuidados intensivos necessários por 11
(onze)
dias.

A exigência da assinatura da confissão de dívida se deu após a alta médica
, visto que
persistia a incerteza administrativa sobre a cobertura daquele período específico (06/04 a 10/04).

A
ssim, apesar de todo arrazoado dos Apelantes, não há falar em dano moral indenizável.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o mero inadimplemento contratual ou o simples aborrecimento cotidiano não
caracterizam lesão a direitos da personalidade capaz de justificar reparação pecuniária.

No caso, a situação foi resolvida administrativamente em curto lapso temporal
, sem maiores complicações ou abalo à honra e/ou à moral dos Apelantes.
Conforme
admitido
na própria inicial e comprovado pelos documentos, a Unimed confirmou a cobertura total dos procedimentos
quatro dias após a alta (14/04/2023)
, e o Hospital emitiu o Termo de Cancelamento de Confissão de Dívida.

Isso quer dizer que, ainda que
falha de comunicação entre as Apeladas tenha gerado compreensível desconforto aos
Recorrentes
em momento particularmente delicado, foi corrigida de modo célere, sem
violação
concreta à dignidade, intimidade ou imagem dos Apelantes.

Insisto, mesmo que
a
situação vivenciada
tenha sido
desagradável, não ultrapassou a esfera do mero dissabor ou
aborrecimento,
pelo que não é
suficiente para caracterizar dano moral passível de indenização.

Oportuna a lição de Sérgio Cavalieri Filho:

(...)
só deve ser reputado com dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar
.
Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso
dia-a-dia
, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo.
Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos”.
(
in
Programa de Responsabilidade Civil. 8a ed. São Paulo: Atlas, 2008, páginas 83/84). (sem grifos no original)

Portanto, inexistindo dano moral indenizável, mantém-se
incólume
a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso
.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios
para
12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade mantenho suspensa, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025